Tribunal: TJSP
Processo: 0043681-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-22
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pleito objetivando a progressão de regime. Inviabilidade. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, foi determinada a atualização do cálculo das penas em 17.12.2021, não estando configurado o excesso de prazo alegado. Ademais, qualquer apreciação por este E. Tribunal demanda prévia decisão emanada pelo juízo "a quo", sob pena de ensejar supressão de

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Pleito objetivando a progressão de regime. Inviabilidade. Segundo informações prestadas pela autoridade coatora, foi determinada a atualização do cálculo das penas em 17.12.2021, não estando configurado o excesso de prazo alegado. Ademais, qualquer apreciação por este E. Tribunal demanda prévia decisão emanada pelo juízo "a quo", sob pena de ensejar supressão de instância. Ordem denegada, com recomendação.